Tribunal: TJMT
Processo: 1011488-78.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011488-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUANA PRIMO SCHMITT METZLER - CPF: 059.294.191-40 (ADVOGADO), DANIELA MILAINE ZAVADZKI - CPF: 033.439.979-35 (AGRAVANTE), ALVARO RATTI HUBNER - CPF: 048.814.741-70 (ADVOGADO), TALISSON GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 059.422.081-58 (ADVOGADO), LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE CARVALHO - CPF: 005.797.231-19 (ADVOGADO), TIAGO MIGUEL DOS SANTOS - CPF: 061.759.471-69 (ADVOGADO), FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME - CNPJ: 07.939.776/0001-10 (AGRAVADO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA QUALIFICADA DO EXEQUENTE – ATOS ÚTEIS E EFETIVOS CONSTANTEMENTE PRATICADOS – PARALISAÇÃO DECORRENTE DE ENTRAVES ADMINISTRATIVOS – APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prescrição intercorrente somente se configura quando, após a suspensão do processo, verifica-se inércia injustificada do exequente por período superior ao da prescrição do direito material vindicado, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do IAC no REsp 1.604.412/SC.

No caso concreto, a parte exequente praticou, de modo regular, atos processuais de impulso e diligências voltados à satisfação do crédito, inclusive com requerimento de desconsideração da personalidade jurídica, penhora de ativos, e posterior prosseguimento da execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DANIELA MILAINE ZAVADZKI, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Sinop que, nos autos da Ação Execução de Título Extrajudicial nº 0007374-59.2011.8.11.0015 código 160029 (545/2011), rejeitou a exceção de pré-executividade por ela oposta e determinou a suspensão do feito em razão da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (Id. 187181535 -da origem).

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, que o processo executivo permaneceu paralisado de 28 de agosto de 2018 a 23 de outubro de 2023, evidenciando a inércia da parte exequente, o que caracterizaria a prescrição intercorrente nos termos dos artigos 921 e 924, V do CPC.

Afirma que a suspensão legal por um ano, prevista no § 1º do artigo 921 do CPC, expirou em 31 de julho de 2019, e a partir de então correu o prazo prescricional de seis meses, conforme o artigo 59 da Lei nº 7.357/85, que rege os cheques, instrumento base da execução.

Assegura a ausência de qualquer diligência eficaz ou impulsionamento válido do feito neste período, de forma que a prescrição se consumou em 1º de fevereiro de 2020.

Consigna que o prosseguimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sem o reconhecimento da prescrição, acarretaria prejuízos irreparáveis à agravante.

Requer, com fundamento no artigo 1.019, I, do CPC, a concessão de efeito suspensivo para obstar o andamento do incidente processual instaurado, sob o argumento de que a tramitação ensejaria dano irreparável. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com o consequente reconhecimento da prescrição intercorrente e extinção da execução e do incidente processual.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido de liminar foi indeferido, no Id. 287518879.

Em contrarrazões de Id. 281689894, a parte agravada pugna, inicialmente, pelo não conhecimento do recurso, alegando afronta ao princípio da dialeticidade recursal e ausência de legitimidade recursal da agravante, ao argumento de que não integra o polo passivo da execução, já que figura apenas no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, ainda não julgado. No mérito, protesta pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Daniela Milaine Zavadzki contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop – MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 0007374-59.2011.8.11.0015, rejeitou exceção de pré-executividade oposta sob fundamento de prescrição intercorrente e determinou a suspensão do feito diante da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Da ausência de dialeticidade recursal.

A parte agravada sustenta que o presente recurso padece de vício formal, consubstanciado na ausência de dialeticidade recursal, porquanto as razões do agravo limitaram-se a reproduzir os fundamentos da exceção de pré-executividade anteriormente rejeitada, sem combater de forma específica e efetiva os fundamentos adotados pela decisão agravada.

A tese, contudo, não se sustenta.

Nos termos do artigo 1.016, III, do CPC, o recurso de agravo de instrumento deve conter “
as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido
”. O princípio da dialeticidade recursal exige que a recorrente impugne os fundamentos decisivos da decisão recorrida, o que, no caso em apreço, se verifica.

Ainda que a recorrente tenha utilizado parte dos fundamentos constantes da exceção rejeitada, houve sim impugnação direcionada à motivação da decisão agravada, sobretudo quanto à tese de que não haveria inércia da exequente e à aplicabilidade do art. 134, §§ 2º e 3º, do CPC como excludente da prescrição intercorrente.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – CONTEMPLAÇÃO – AQUISIÇÃO POSTERGADA – FATURAMENTO – CIÊNCIA DA INEXISTÊNCIA DO PRODUTO NO ESTOQUE E DA ENTRADA EM FILA DE ESPERA POR PRAZO INDETERMINADO – DEMORA NA ENTREGA DO PRODUTO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE IMPLICA MERO ABORRECIMENTO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – NÃO PROVIMENTO.
Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados.
[...]
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10129341520228110003, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 02/07/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2024)

Rejeita-se, pois, a preliminar.

Da ilegitimidade recursal.

A agravada também suscita em contrarrazões a preliminar de ilegitimidade recursal da ora agravante, ao argumento de que não figura como parte no processo executivo originário, já que a execução foi proposta em face de pessoa jurídica diversa (Ediza Transportes e Turismo), e que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica ainda se encontra pendente de julgamento.

Embora a agravante não integre formalmente o polo passivo da execução, consta dos autos que há incidente regularmente instaurado visando à sua responsabilização direta, por meio da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.

Nos termos do artigo 996 do CPC, o recurso pode ser interposto
“pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica”.

Neste contexto, é indubitável que a agravante, por ser destinatária do incidente processual que se funda na rejeição da exceção de pré-executividade ora impugnada, sofre reflexamente os efeitos da decisão agravada, motivo pelo qual lhe assiste legitimidade recursal.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE E INTERESSE RECURSAIS.
DECISÃO DESFAVORÁVEL À AGRAVANTE. AFETAÇÃO DE SEUS INTERESSES.
LEGITIMIDADE E INTERESSE PRESENTES. PRELIMINAR REJEITADA.
[...] 1 . De acordo com o art. 996 do Código de Processo Civil, o ?recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica?. 1.1 . A legitimidade recursal é desdobramento da legitimidade ad causam, constituindo, ao lado do cabimento e do interesse recursal, um dos requisitos intrínsecos da admissibilidade do recurso. 1.2. O recorrente foi atingido diretamente pela decisão agravada, na medida em que se lhe imputa coparticipação em sucessão empresarial, o que implica a constituição de uma relação jurídica com outras empresas, contra cujo reconhecimento se insurgiu nos autos e da qual podem advir efeitos que considera desfavoráveis, razão porque há tanto legitimidade como interesse recursal do agravante, independentemente de já ocupar ou não o polo passivo da lide . Preliminar rejeitada.” [...]”
(TJ-DF 07276908820238070000 1758363, Relator.: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 13/09/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/10/2023)

Diante disso, rejeita-se também a preliminar de ilegitimidade recursal.

Da prescrição intercorrente.

A agravante alega que a execução permaneceu paralisada de 28/08/2018 a 23/10/2023, sem diligência efetiva da parte exequente, o que configuraria prescrição intercorrente, conforme os artigos 921, §1º, e 924, V, do CPC, combinado com o artigo 59 da Lei do Cheque (Lei nº 7.357/85), que prevê prazo prescricional de seis meses para ações fundadas em referido título.

Contudo, razão não lhe assiste.

A tese de ocorrência de prescrição intercorrente não encontra amparo nos autos, seja sob o prisma da linha cronológica dos atos processuais, seja à luz da jurisprudência consolidada do STJ, especialmente o decidido no REsp 1.604.412/SC (IAC), onde se firmou que:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.3. Recurso especial provido.” (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018) - destaquei.

Com efeito, de acordo com as normas e orientação jurisprudencial que vigia antes da alteração promovida pela Lei 14.195/21, o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, que no caso dos autos é de 06 (seis) meses, cujo termo inicial conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 ano (STJ - IAC 1).

Além disso, a norma processual não retroage para alcançar atos processuais praticados antes de sua vigência, conforme art. 14 do CPC e art. 6º da LINDB.

No caso, a ação foi proposta em 11/08/2011, com citação efetivada em 03/01/2012. Em 15/08/2012, houve acordo homologado judicialmente, com suspensão do feito.

Em sequência, foi determinada a manifestação da exequente quanto ao cumprimento do acordo, com certidão de decurso de prazo em 13/03/2017, e retomada do impulso processual pela parte exequente em 27/04/2017, ocasião em que foi requerida a intimação do devedor para pagamento da dívida.

A parte exequente, ainda, retomou o impulso processual em diversos momentos:

27/04/2017: requerimento de prosseguimento e intimação do devedor;

07/12/2017: decisão judicial determinando penhora via Bacenjud;

14/12/2017: despacho de continuidade, após bloqueio frustrado;

08/05/2018: correição registra que a paralisação decorreu de entrave da secretaria;

31/08/2018: requerimento de desconsideração da personalidade jurídica;

2019 a 2023: atos de impulso processual e intimações diversas;

18/10/2023: recebimento do pedido e nova suspensão formal do feito.

Com efeito, não se verifica a inércia qualificada da parte exequente por lapso superior a seis meses, apto a configurar a prescrição intercorrente nos moldes exigidos pelos arts. 921, § 5º, e 924, V, do CPC, nem sob a interpretação do art. 59 da Lei nº 7.357/85, aplicável ao título executivo.

Destaque-se, ainda, que eventuais lapsos foram motivados por entraves administrativos do cartório, conforme certidão de correição de 08/05/2018, o que atrai a Súmula 106 do STJ.

Assim, ausente qualquer elemento objetivo que comprove a inércia prolongada e injustificada do exequente, não há como acolher a exceção de pré-executividade por prescrição intercorrente, devendo ser mantida a decisão que rejeitou o pedido.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025